Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-62.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE NÃO RECONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECONVENÇÃO. DECISÃO DE NÃO RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SÍNDICO. GESTÃO. PRIMEIRA FASE. DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO. SEGUNDA FASE. CONTAS APRESENTADAS. IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 – A Apelante não possui interesse recursal no que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão de não recebimento da reconvenção, uma vez que, da análise dos autos, verifica-se que nem sequer fora formulado pedido reconvencional, nem proferida qualquer decisão nesse sentido, encontrando-se tal alegação dissociada da realidade processual.
3 – Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado.
4 – Para que haja interesse processual ou interesse de agir, como alguns denominam, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte autora não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação ao réu, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada, o que se afigura presente no caso ora em apreciação, em que busca o Autor a prestação das contas do período em que a Ré/Apelante foi síndica do Condomínio, haja vista a constatação de possíveis irregularidades.
5 – Não se verifica cerceamento de defesa se foi possibilitado à Ré o acesso aos documentos contábeis e atas do Condomínio, a fim de instruir adequadamente as suas contas.
6 – Na primeira fase da Ação de Exigir Contas, apenas se deve perquirir acerca da obrigatoriedade ou não do Réu em prestá-las, ficando para a segunda fase o pronunciamento valorativo quanto à sua regularidade, apurando-se a existência de crédito ou débito que remeta à responsabilidade das partes.
7 – Nos termos do art. 1.348, VIII, do Código Civil, compete ao síndico “prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas”, dever também estabelecido no art. 22, § 1o, “f”, da Lei 4.591/64. Destarte, verificando-se que as contas apresentadas pela Ré foram reprovadas em assembleia geral e que não houve prestação de contas no fim de seu mandato, escorreito o reconhecimento do dever de prestar contas em Juízo, deflagrando-se a segunda fase da Ação de Exigir Contas.
8 – Deixando a Ré de apresentar argumentos que demonstrem a regularidade dos lançamentos reconhecidos como indevidos pelo Juiz, impõe-se a confirmação da sentença em que foi declarada a existência de saldo em favor do Condomínio, com a consequente constituição do título executivo judicial.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.